Tribunal: STF
Processo: Pet 15783
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de “efeito suspensivo a recurso de competência do Supremo Tribunal Federal (STF) a ser interposto nos autos do Recurso Ordinário Eleitoral n. 0606570-47.2022.6.19.0000, em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral” (doc. 1, p. 1).

O requerente aponta à presença do fumus boni iuris, posto que: 

quando a cassação do mandato se funda em fatos que integram um mesmo quadro fático envolvendo diversos candidatos, a ausência de impugnação contra os demais, sem motivação diferenciadora idônea, viola a isonomia constitucional, compromete o contraditório e a ampla defesa e revela quebra da impessoalidade na atuação sancionatória do Estado, em afronta direta aos arts. 5º, caput, LIV e LV, 14, 1º, parágrafo único, e 37, caput, da Constituição Federal. Em síntese, não se pode admitir que a sanção política mais grave seja aplicada de forma seletiva, como se a responsabilidade eleitoral pudesse ser fragmentada sem critério constitucionalmente válido. Pior ainda quando a garantia constitucional do devido processo legal resta fulminada com a utilização de elementos de convicção obtidos de forma ilícita e com a indicação de irregularidades eleitorais sem lastro probatório e sem concatenação lógica (doc. 1, p. 33).

O requerente sustenta, ainda, a existência do periculum in mora, uma vez que:

a suspensão da cassação do mandato eletivo do Requerente é urgente, sob o risco de ocorrerem relevantes atos privativos aos mandatários – leia-se: uma eleição indireta para o Poder Executivo – no ínterim compreendido até a disponibilização do v. acórdão do E. TSE e o processamento neste E. STF do recurso extraordinário a ser interposto (doc. 1, p. 35).

Requer, por fim:

seja conferido efeito suspensivo, inaudita altera parte, ao recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que eventualmente mantiver a aplicação da sanção de inelegibilidade ao Sr. Rodrigo Bacellar e, consequentemente, a cassação do seu diploma de Deputado Estadual nas eleições de 2022, sendo assegurada a preservação do seu mandato eletivo até o encerramento definitivo da discussão judicial perante o STF (doc. 1, p. 36).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o pedido de medida cautelar não merece prosperar.

A concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário exige a presença simultânea de três requisitos, quais sejam: (i) juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário ou interposição do recurso de agravo; (ii)  probabilidade de êxito do recurso extraordinário; e (iii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido (Pet 9665-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber. DJe 08/06/2022).

Pois bem. Observo, em primeiro lugar, que o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao qual se pretende suspender a eficácia por meio da presente tutela cautelar antecedente, ainda é passível de reexame pelo Plenário do TSE, de modo que não se encontram esgotadas as vias recursais cabíveis. Desta forma, é prematura a concretização do recurso extraordinário, haja vista a possibilidade de alteração do acórdão. 

De qualquer sorte, apenas com a interposição do recurso extraordinário e a realização de seu juízo de admissibilidade positivo ou, diante de situação urgente e teratológica, com a interposição do agravo contra a inadimissibilidade é que estará inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame do pedido de efeito suspensivo, conforme previsto na Súmula 634. Vejamos:

Súmula 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.

Fora das hipóteses descritas, caberá à Presidência do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula 635/STF. Confira-se:

Súmula 635: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.

Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator